Tribunal: TJES
Processo: 5012263-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5012263-77.2023.8.08.0000

AGRAVANTE :
FABIANO DIAS SILVA

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. -
FALTA GRAVE – FUGA – INDEFERIMENTO -
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Conforme
entendimento do STJ:

“o atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena”
(STJ, AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020

2.
Conforme já definiu o tribunal da cidadania:
“as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo”
, bem como,
“não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”
(STJ, HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020

3
. “
Em sede de execução penal, vale o princípio in dubio pro societate, o qual preconiza que, na dúvida quanto à aptidão para a promoção a regime mais brando, faz-se necessário o encarceramento por um período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se que a sociedade seja posta em risco com uma reinserção prematura
”
(AgRg no HC 639.850/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

4. Havendo demonstrado, pela evasão, que o apenado não possui, ainda, vinculação estrita com os fins da pena, mantêm-se a decisão que negou o livramento condicional

5
. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012263-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIANO DIAS SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5012263-77.2023.8.08.0000

AGRAVANTE :
FABIANO DIAS SILVA

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. -
FALTA GRAVE – FUGA – INDEFERIMENTO -
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Conforme
entendimento do STJ:

“o atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena”
(STJ, AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020

2.
Conforme já definiu o tribunal da cidadania:
“as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo”
, bem como,
“não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”
(STJ, HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020

3
. “
Em sede de execução penal, vale o princípio in dubio pro societate, o qual preconiza que, na dúvida quanto à aptidão para a promoção a regime mais brando, faz-se necessário o encarceramento por um período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se que a sociedade seja posta em risco com uma reinserção prematura
”
(AgRg no HC 639.850/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

4. Havendo demonstrado, pela evasão, que o apenado não possui, ainda, vinculação estrita com os fins da pena, mantêm-se a decisão que negou o livramento condicional

5
. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, 24/01/2024

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5012263-77.2023.8.08.0000

AGRAVANTE :
FABIANO DIAS SILVA

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório deste julgamento, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FABIANO
DIAS SILVA
, nos autos de número
0013670-11.2016.8.08.0014
, eis que não acolhida a pretensão
de concessão do livramento condicional
.

Das razões expostas pela defesa, esta afirma que a decisão ora recorrida não deve ser mantida posto que o recorrente, de posse dos requisitos objetivos para o livramento condicional, não pode ter o benefício rejeitado por falta grave que já foi reabilitada.

Em contraditório o Ministério Público sustentou o não provimento do recurso eis que a fuga se deu de forma recente.

A decisão judicial não encampou o pedido de retratação formulado, sustentando a ausência de requisito subjetivo para a progressão pretendida (evento 6313798 (fls 53/54).

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
im
provimento do recurso
nos termos do evento de número
6354217
.

E
is o que de relevante tenho a relatar.

Toda a celeuma instaurada pelo recurso
passa pela consideração quanto a
os fundamentos da decisão que negou o livramento condicional ao recorrente, eis que, em tempo recente, este evadiu-se do sistema prisional
.

A
ntes de demonstrar o meu entendimento, entendo por trazer ao contexto como esta Egrégia Câmara tem se comportado diante da matéria, o que faço através dos seguintes julgados:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE COMETIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO (FUGA). AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83, INCISO III, DO CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Com base no artigo 83, inciso III, do Código Penal, exige-se que o sentenciado apresente comprovado comportamento satisfatório durante todo o período de execução da pena para obtenção do livramento condicional. Assim, a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal – no caso, fuga do estabelecimento prisional – constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal. In casu, consta dos autos que o agravante, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto não retornou para a unidade prisional, dessa forma empreendeu fuga na data de 07/11/2017, sendo recapturado na data de 19/09/2020. Logo, tal conduta revela que o agravante não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional e, ainda, não preenche o requisito subjetivo necessário para concessão do pedido. 2. Recurso conhecido e improvido.
Data: 04/Aug/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5004471-09.2022.8.08.0000 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: Agravo de Execução Penal

Embora a defesa tenha adotado como fundamento a inexistência de outras faltas, bem como a
manifestação da equipe multidisciplinar dizendo que o recorrente já se encontra apto ao convívio social e que sua conduta carcerária possui boa nota, observa-se que a fuga empreendida em tempo recente (2022) demonstra que, ao menos neste momento, não se nota a adaptação social com as regras de convivência.

No mesmo contexto:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGRESSÃO CAUTELAR – FALTA GRAVE – FUGA – LIVRAMENTO CONDICIONAL - NÃO PREENCHIMNETO DO REQUISITO SUBJETIVO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 2. Como se sabe, “o atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena” (STJ, AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020). 3. Ainda de acordo com entendimento assente no STJ, “as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo”, bem como, “não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado” (STJ, HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 4. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 20/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5000556-15.2023.8.08.0000 Magistrado: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Classe: Agravo de Execução Penal

Como reforço de fundamentação há previsão, inclusive por força de Súmula Vinculante, a de número 26 que afirma:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício
, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico

N
este sentido, entendo que sem razão está a defesa,
devendo ser mantida a
decisão judicial que não acolheu ao pleito de livramento condicional do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

03
_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)